Tribunal: TJMT
Processo: 0011455-79.2014.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011455-79.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MORGANI RODRIGUES DA COSTA - CPF: 828.679.410-91 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELADO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), VANESSA KRISTINA GOMES - CPF: 885.906.901-72 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), ELIZABETH PETRIZ DOS SANTOS - CPF: 081.589.177-63 (ADVOGADO), LUCAS MENESES SILVA - CPF: 047.894.501-98 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA TONHA - CPF: 009.256.261-20 (ADVOGADO), MARILIA ARAGUAIA DE CASTRO SA LIMA - CPF: 037.037.181-02 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – DESPACHO SANEADOR REJEITANDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – AUSÊNCIA DE RECURSO – POSTERIOR SENTENÇA ACOLHENDO A PRELIMINAR COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ERRO DE PROCEDIMENTO – SENTENÇA CASSADA – ACORDO HOMOLOGADO -
RECURSO PROVIDO
.

1 -
Segundo a jurisprudência mais recente da Corte Superior de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revistas se já foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2 -
No caso em estudo, o feito foi saneado m 30/08/2018, e o Juiz da causa rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, afirmando ser abusiva a cláusula de instituição da arbitragem. Lado outro, em 07/03/2019, o Juiz
a quo
subsequente reanalisou a matéria preliminar, acolhendo-a com a ordem de remessa dos autos ao arquivo, eis que validou a Convenção de Arbitragem. Patente a preclusão
pro judicato
.

3 – Revela-se inadequada a imposição de multa processual se os Embargos de Declaração opostos para sanar obscuridade não são protelatórios.

4 - Não há óbice à hologação do acordo celebrado entre as partes em qualquer fase do processo. Transação homologada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0011455-79.2014.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Morgani Rodrigues da Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores ajuizada em face das empresas
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda
. e
Administrabem Participações Ltda
.

O Juiz sentenciante acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum suscitada pela defesa, e manteve hígida a Cláusula 26, que instituiu o Juízo Arbitral para dirimir as questões inerentes ao contrato, incluindo a eleição da 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia/GO. De conseguinte, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita.

Em sede de Aclaratórios, a Apelante foi condenada ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa por serem protelatórios.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que, apesar de o Juiz
a quo
ter reconhecido a incompetência da Justiça Comum, dentro do prazo recursal celebrou acordo com as Apeladas, o qual deveria ter sido homologado para surtir todos os efeitos legais.

Sustentou que o ajuste firmado entre as partes pode ser apresentado en qualquer fase do processo, mesmo após a prolação da sentença, desde que seja antes do trânsito em julgado, o que se verifica na espécie.

Forte nesses argumentos, requestou a reforma da sentença, a fim de que o ajuste apresentado na origem seja apreciado e homologado, excluindo-se, ainda, a sua condenação ao pagamento de multa processual.

As contrarrazões foram apresentadas, não sendo possível identificá-las pelo fato de os autos terem sido digitalizados em numeração única.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem,
Morgani Rodrigues da Costa
propôs a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores em face da
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda
. e de
Administrabem Participações Ltda
. arguindo que, em 04/08/2012, celebrou com a 2ª demandada o Instrumento Particular de Compra e Venda nº 44/2012 tendo como objeto ao lote urbano nº 07, quadra 19, com área total de 275m2, localizado no Loteamento São Conrado II, que está matriculado sob o nº 59.740 do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças.

O valor da negociação foi fechado em R$ 41.568,48 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 144 parcelas mensais, vencendo a 1ª em 20/11/2012 na quantia de R$ 288,67 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e que seria corrigida anualmente pelo IGPM (FGV), mais o reajuste anual de 6%.

A título de comissão de corretagem, a Apelante pagou à primeira Apelada a importância de R$ 1.283,96 (um mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

Exsurge da narrativa inicial que, ao simular o financiamento para construir imóvel residencial sobre o lote, a Apelante teve o pedido negado porque todo o Loteamento São Conrado II estava penhorado em favor do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000654-51.2012.4.01.3605, em trâmite na Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barra do Garças, sendo este o motivo pelo qual pugnou pela rescisão do negócio por culpa das Apeladas, com o consequente reembolso das prestações adimplidas, ressalvando, no ponto, que as parcelas contratadas estavam em dias.

De acordo com a peça de ingresso, diante da gravide do fato, foi instaurado Inquérito Civil nº 016/2013/1º PJC/MPE/MT no qual fora celebrado TAC – Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e as Apeladas, ficando estas impedidas de alienar, reservar ou realizar quaisquer outros atos que implicassem em negociação dos lotes menores, até que a penhora do loteamento fosse desconstituída.

Fundada na tese de que as Apeladas violaram os princípios da probidade e boa-fé, por terem omitido informação relevante sobre a existência de ônus que a impediu de contratar financiamento, a Apelante requestou: (i) a rescisão contratual por culpa das Apeladas, (ii) o reembolso das parcelas pagas e da comissão de corretagem, acrescidos de juros moratórios e da correção monetária, além de (iii) condenação das Apeladas ao pagamento da cláusula penal e de (iv) indenização por danos morais.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, sendo autorizada a consignação em juízo das parcelas vincendas a partir de 20/11/2014, ficando elididos os efeitos da mora.

Citada pessoalmente, a
J. Virgílio
contestou a lide suscitando, de proêmio, a sua legitimidade para a causa, ao argumento de que atuou apenas como mediadora/corretora da negociação, e que na época da assinatura do contrato, o Loteamento São Conrado II não estava gravado de ônus. No mérito, defendeu a sua atuação honrosa e ilibada, bem como disse que a responsabilidade civil deve ser suportada exclusivamente pela dona do empreendimento. Ao final, aduziu que a Apelante litiga de má-fé.

De seu turno, a
Administrabem
compareceu espontaneamente nos autos suscitando, em preliminar, a incorreção da via processual eleita em virtude da existência de Cláusula Compromissória de Juízo Arbitral (Cláusula 26), bem como do Termo de Compromisso Arbitral subscrito pela Apelante no momento da assinatura do contrato principal, tendo sido escolhida a 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia/GO, localizada na Avenida D, nº 354, Setor Oeste, Goiânia/GO.

Asseverou que, de livre e espontânea vontade, as partes elegeram a Convenção de Arbitragem para dirimir todas as questões inerentes ao negócio jurídico, razão pela qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do CPC.

Arguiu, ainda, as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, defendeu a validade do contrato, ao qual, segundo seu modo de ver, não se aplicam as regras do Direito do Consumidor, e sim da Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e dá outras providências.

No tocante ao cerne da questão, a
Administrabem
afirmou que inexiste ordem judicial proferida pela Justiça Federal que tenha imposto ato de constrição sobre o Loteamento São Conrado II, bem como que a Apelante está inadimplente, e busca obter vantagem indevida. Isso porque pagou somente 24 (vinte e quatro) das 144 (cento e quarenta e quatro) prestações previstas no contrato, sendo que alguns pagamentos foram realizados fora do prazo de vencimento.

Continua a peça de defesa aduzindo que não se opõe à rescisão contratual, mas afirma que faz
jus
à retenção de 50% das parcelas quitadas, haja vista que o desfazimento do negócio se dá por ato voluntário da Apelante. E não é só isso: a Apelada disse que a devolução dos 50% das prestações pagas deverá ocorrer de forma parcelada. Rechaçou os demais pedidos iniciais e também requereu a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

Ao sanear o feito, o Juiz da causa obtemperou, no tocante à cláusula de convenção de arbitragem, que não há vedação legal a sua disposição no contrato, mas que é necessário aferir a anuência da consumidora, o que não ficou evidenciado no caso concreto, razão porque
declarou a abusividade da Cláusula 26
, que instituiu a 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia/GO para dirimir as questões contratuais,
rejeitou a preliminar de incompetência
e manteve a
competência da Justiça Comum
para o processamento do feito.

Além disso, o Juiz da causa rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e considerou a Apelante apta para o manejo da ação. Finalizou determinando a intimação das partes para manifestarem a intenção de produzir provas, de forma fundamentada.

Logo em seguida, a imobiliária Apelada juntou a cópia atualizada da matrícula do lote litigioso – nº 60.444 do 1º Ofício de Barra do Garças – no qual se vê que a penhora averbada em 17/10/2014, em benefício do INSS, fora baixada em
26/04/2017
, ou seja, do decorrer do andamento do processo.

Ato contínuo, sem causa aparente, o Julgador da causa originária
reanalisou
a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, de modo contraditório ao que havia decidido no despacho saneador, admitiu a validade da Cláusula 26, que instituiu o Juízo Arbitral, assim como considerou eficaz o Termo de Compromisso Arbitral assinado pela Apelante, validando a eleição da 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia/GO. De conseguinte,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

Na sequência, pela Apelada
Administrabem
foi juntado Termo de Acordo versando sobre o desfazimento do contrato, bem como a restituição à Apelante da quantia de R$ 6.260,71 (seis mil duzentos e sessenta reais e setenta e um centavos) em duas parcelas mensais, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias da assinatura do instrumento. Advirto que referido documento está assinado apenas pelo advogado constituído pela imobiliária que, por seu turno, pugnou pela homologação.

O Julgador da instância singela deixou de homologar o aludido acordo, pois entendeu que já havia entregue a prestação jurisdicional. Além disso, não conheceu dos Aclaratórios que foram opostos pela Apelante por considerá-los protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa, mantendo inalterada a sentença extintiva, o que deu azo à interposição deste recurso.

Contextualizados os principais pontos do processo, antes de tudo, é de solar clareza que o feito reclama o chamamento à ordem, face o gritante
error in procedendo
, máxime porque o Juiz da causa decidiu duas vezes sobre o mesmo assunto – preliminar de incompetência da Justiça Comum – e proferiu resultados completamente antagônicos.

Segundo a jurisprudência mais recente da Corte Superior de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.

Com efeito, “
'[a]inda que as matérias de ordem pública [...] não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide' (art. 471 do CPC/73)
” (AgInt no REsp 1321383/MS, Quarta Turma, DJe 27/09/2018, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 911.542/RJ, Terceira Turma, DJe 24/05/2018).

Assim, mesmo no que diz respeito as questões de ordem pública, o juiz ou tribunal somente poderá conhecê-las, a qualquer momento, se ainda não resolvidas em anterior manifestação jurisdicional. Essa é a exegese do art. 505 do CPC atual (artigo 471 do CPC revogado), o qual diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (i) se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; (ii) nos demais casos prescritos em lei, ou seja, hipótese que não se trata de relação jurídica de trato continuado ou caso previsto em lei.

No caso em estudo, conforme minuciosamente relatado alhures, o feito foi s
aneado m 30/08/2018, e o Juiz da causa
rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum
e manteve inalterado o processamento do feito, afirmando ser abusiva a cláusula de instituição da arbitragem por falta de provas de que Apelante (consumidora) tenha anuído a sua convenção.

Saliento que não houve recurso contra a decisão acima mencionada.

Lado outro, em 07/03/2019, o Juiz
a quo
subsequente, desatento com o que havia sido decidido meses antes, reanalisou a mesma matéria preliminar, acolhendo-a com a ordem de remessa dos autos ao arquivo, já que validou a Convenção de Arbitragem. E mais: conquanto oportunizado a reparar o equívoco por meio de Embargos de Declaração, o Julgador não conheceu do recurso e, ainda, condenou a parte ao pagamento de multa processual, o que se revela ato desprovido de lastro e merece ser cassado.

O enredo processual desencadeado no caso concreto revela que a Justiça Comum foi declarada, por decisão judicial irrecorrível, competente para processar e julgar o mérito da causa; logo, não há espaço para extinguir o feito sem resolução do mérito por considerar válida a Cláusula de Convenção de Arbitragem, pois nem mesmo as Apeladas se opuseram ao despacho saneador prolatado anteriormente.

Isso significa, em linhas mais claras, que a sentença extintiva deve ser cassada por ter incorrido em ofensa à preclusão
pro judicato
. E com a reabertura da instrução, dúvidas não há de que o pedido de homologação de acordo apresentado pelas partes deve ser analisado e decidido por esta Relatora.
Saliento que, conquanto o instrumento apresentado não contenha a assinatura do advogado que representa a Apelante (consumidora), tal lacuna está suprimida com as razões recursais, já que o principal escopo do apelo é a homologação do acordo, para surtir todos os efeitos legais
.

Quanto à multa processual imposta em sede de Aclaratórios, é certo que deve ser excluída, pois a pretensão formulada pela Apelante para ter o pedido de acordo homologado estava correta, já que o Juiz da Vara Judiciária de origem é o competente para dirimir todas as questões inerentes ao caso judicializado.

Na espécie, ao invés homologar o que ficou convencionado, o Julgador decidiu novamente o que já havia sido analisado (competência da Justiça Comum).

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e casso a sentença extintiva.

De conseguinte,
HOMOLOGO
o acordo apresentado pelas partes, a fim de que possa surtir todos os efeitos legais. Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, alínea b, do CPC.

Nos termos da Cláusula 5ª do Acordo, condeno a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais; todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita. Quanto aos honorários sucumbenciais, ficou convencionado que cada parte irá suportar o pagamento do seu advogado, razão porque deixo de fixar tal verba.

É como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021